Tribunal: TJDFT
Processo: 0021469-79.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0021469-79.2013.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAIMUNDA DA SILVA ARAUJO APELADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DESPACHO Trata-se de demanda na qual o cerne da controvérsia diz respeito à regularidade, ou não, de recálculo de benefício previdenciário complementar realizado na esfera administrativa pela ré/apelada, em razão da inclusão de horas extras no salário de participação da autora/apelante, reconhecidas na Reclamação Trabalhista no 00526-2008-018-10-00-9. Para um melhor deslinde da questão, intime-se o réu/apelado para que, querendo, no prazo de 5 dias, apresente cópia legível da planilha de cálculo de ID 17883485, que acompanhou a contestação ofertada nos autos. Publique-se. Intimem-se. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Brasília, D.F., 29 de julho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator